Tribunal: TJDFT
Processo: 0033507-60.2012.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Vistos etc. Em atenção à certidão constante de ID 26196002, intime-se a parte embargada, conforme determinado no despacho de ID 22294739, pg. 3, a respeito dos embargos de declaração opostos por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A (ID 22294738), nos termos do art. 1023, parágrafo 2o, do CPC. Cumpra-se e intimem-se.